Tribunal: TCU
Processo: 031.690/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 137/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto pela Prefeitura Municipal de Lagoa/PB em face do Acórdão 7635/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 41), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, in casu , que os documentos trazidos aos autos não possuem o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, uma vez que representam fatos já conhecidos e analisados, dos quais decorreram a irregularidade imputada ao recorrente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Considerando que a ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos do Tribunal de Contas da União é regulamentada pela Resolução-TCU 344/2022; Considerando que, nos termos do art. 4o, inciso III, do referido normativo, a contagem do prazo prescricional se iniciou em 27/5/2003, data da prestação de contas ao órgão concedente; Considerando que houve paralisação por mais de três anos na fase interna da TCE, entre 1o/10/2004 e 31/7/2009 (itens 2 e 3 da instrução de peça 94), restando, assim, configurada a prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto pela Prefeitura Municipal de Lagoa/PB, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; b) de ofício, tornar sem efeito o Acórdão 7365/2021-TCU-Segunda Câmara e arquivar o processo, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, ante a ocorrência da prescrição da pretensão reparatória do TCU; c) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 031.690/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco da Costa Vieira (XXX.574.954-XX); Prefeitura Municipal de Lagoa - PB (09.151.796/0001-58). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Lagoa/PB (09.151.796/0001-58). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa/PB. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (OAB/PB 14.233). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.